Tribunal: TJMT
Processo: 1061471-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1061471-43.2025.8.11.0001
Recorrente (s): Estado de Mato Grosso
Recorrido (s): Ana Maria Nogueira Borges
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE INDICA DEFICIÊNCIA FÍSICA E MONOPARESIA, SEM COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA DE NATUREZA MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que havia ratificado sentença de procedência em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito, na qual se reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada desde 01/08/2015, à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, bem como se determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal. O ente estatal sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de perícia médica judicial, e afirma inexistir prova inequívoca de que a autora seja portadora de moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, uma vez que os documentos apresentados indicariam apenas limitação funcional decorrente de monoparesia e outras patologias ortopédicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação médica juntada aos autos é suficiente para comprovar que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, para fins de concessão da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) estabelecer se a ausência de perícia médica judicial, diante da controvérsia técnica acerca da caracterização da moléstia grave, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 concede isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria aos portadores de determinadas moléstias graves, entre as quais se inclui a paralisia irreversível e incapacitante, exigindo prova segura e inequívoca da condição clínica que fundamenta a concessão do benefício fiscal.
4. Embora o art. 30 da Lei no 9.250/95 preveja a comprovação da moléstia mediante laudo emitido por serviço médico oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema no 598, admite a demonstração da doença grave por outros meios probatórios, desde que o conjunto probatório seja suficientemente claro e conclusivo quanto ao enquadramento da enfermidade no rol legal.
5. No caso concreto, os documentos médicos apresentados, notadamente laudos emitidos no âmbito do DETRAN/MT e exames de imagem, demonstram a existência de deficiência física e limitação funcional, inclusive com indicação de necessidade de condução de veículo adaptado, mas não afirmam, de forma expressa e inequívoca, que a autora seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante.
6. Os laudos indicam a presença de monoparesia em membro inferior e sequelas decorrentes de patologias ortopédicas e neurológicas, situação que caracteriza redução parcial da força muscular, mas que não se confunde, necessariamente, com a hipótese de paralisia irreversível e incapacitante prevista na legislação tributária, a qual pressupõe comprometimento permanente.
7. Os exames de imagem acostados aos autos evidenciam alterações degenerativas osteoarticulares e protrusões discais compatíveis com patologias ortopédicas crônicas, as quais podem justificar limitações funcionais relevantes, mas não permitem, por si sós, concluir pela existência da moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
8. A circunstância de a autora possuir reconhecimento administrativo de deficiência física para fins de condução de veículo adaptado ou eventual fruição de benefícios relacionados ao trânsito não conduz, automaticamente, ao enquadramento da enfermidade no rol taxativo de moléstias graves previsto na legislação tributária, por se tratarem de regimes jurídicos distintos, com pressupostos normativos diversos.
9. Diferentemente de outros casos frequentemente analisados por este colegiado, inclusive de minha relatoria, nos quais os laudos médicos constantes dos autos descrevem de forma clara e expressa a presença de paralisia irreversível e incapacitante, permitindo o julgamento da causa com base exclusivamente na prova documental, a situação ora examinada apresenta lacuna probatória relevante quanto à caracterização técnica da enfermidade.
10. A controvérsia instaurada possui natureza eminentemente médica e demanda conhecimento técnico especializado, razão pela qual a realização de perícia médica judicial se mostra indispensável para esclarecer se a condição clínica apresentada pela autora efetivamente se enquadra na hipótese legal de paralisia irreversível e incapacitante.
11. O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, somente se justifica quando o conjunto probatório existente nos autos se revela suficiente para o deslinde da controvérsia, circunstância não verificada na hipótese.
12. A ausência de produção de prova pericial em cenário de incerteza técnica impede a formação de convicção segura pelo julgador e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.
13. Reaberta a instrução, compete ao juízo de origem dirigir a produção da prova, inclusive mediante realização de perícia médica judicial e eventual complementação documental pelas partes, nos termos do art. 370 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Agravo interno provido, com anulação da decisão monocrática e da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização de perícia médica judicial.
Tese de julgamento:
1. A concessão da isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige comprovação clara e inequívoca de que o contribuinte é portador de uma das moléstias graves previstas em lei.
2. A apresentação de documentos médicos que indicam deficiência física ou limitação funcional, sem demonstração expressa de paralisia irreversível e incapacitante, não autoriza, por si só, o reconhecimento da isenção tributária.
3. A ausência de perícia médica judicial em ação que discute enquadramento de enfermidade no rol de moléstias graves da legislação tributária, quando o conjunto probatório é inconclusivo, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/95, art. 30; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 598; TJMT, RI no 1031090-49.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2026; TJMT, RI no 1058241-90.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061471-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANA MARIA NOGUEIRA BORGES - CPF: 123.485.706-53 (RECORRIDO), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE INDICA DEFICIÊNCIA FÍSICA E MONOPARESIA, SEM COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA DE NATUREZA MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que havia ratificado sentença de procedência em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito, na qual se reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada desde 01/08/2015, à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, bem como se determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal. O ente estatal sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de perícia médica judicial, e afirma inexistir prova inequívoca de que a autora seja portadora de moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, uma vez que os documentos apresentados indicariam apenas limitação funcional decorrente de monoparesia e outras patologias ortopédicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação médica juntada aos autos é suficiente para comprovar que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, para fins de concessão da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) estabelecer se a ausência de perícia médica judicial, diante da controvérsia técnica acerca da caracterização da moléstia grave, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 concede isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria aos portadores de determinadas moléstias graves, entre as quais se inclui a paralisia irreversível e incapacitante, exigindo prova segura e inequívoca da condição clínica que fundamenta a concessão do benefício fiscal.

4.

Embora o art. 30 da Lei no 9.250/95 preveja a comprovação da moléstia mediante laudo emitido por serviço médico oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema no 598, admite a demonstração da doença grave por outros meios probatórios, desde que o conjunto probatório seja suficientemente claro e conclusivo quanto ao enquadramento da enfermidade no rol legal.

5.

No caso concreto, os documentos médicos apresentados, notadamente laudos emitidos no âmbito do DETRAN/MT e exames de imagem, demonstram a existência de deficiência física e limitação funcional, inclusive com indicação de necessidade de condução de veículo adaptado, mas não afirmam, de forma expressa e inequívoca, que a autora seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

6.

Os laudos indicam a presença de monoparesia em membro inferior e sequelas decorrentes de patologias ortopédicas e neurológicas, situação que caracteriza redução parcial da força muscular, mas que não se confunde, necessariamente, com a hipótese de paralisia irreversível e incapacitante prevista na legislação tributária, a qual pressupõe comprometimento permanente.

7.

Os exames de imagem acostados aos autos evidenciam alterações degenerativas osteoarticulares e protrusões discais compatíveis com patologias ortopédicas crônicas, as quais podem justificar limitações funcionais relevantes, mas não permitem, por si sós, concluir pela existência da moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

8.

A circunstância de a autora possuir reconhecimento administrativo de deficiência física para fins de condução de veículo adaptado ou eventual fruição de benefícios relacionados ao trânsito não conduz, automaticamente, ao enquadramento da enfermidade no rol taxativo de moléstias graves previsto na legislação tributária, por se tratarem de regimes jurídicos distintos, com pressupostos normativos diversos.

9.

Diferentemente de outros casos frequentemente analisados por este colegiado, inclusive de minha relatoria, nos quais os laudos médicos constantes dos autos descrevem de forma clara e expressa a presença de paralisia irreversível e incapacitante, permitindo o julgamento da causa com base exclusivamente na prova documental, a situação ora examinada apresenta lacuna probatória relevante quanto à caracterização técnica da enfermidade.

10.

A controvérsia instaurada possui natureza eminentemente médica e demanda conhecimento técnico especializado, razão pela qual a realização de perícia médica judicial se mostra indispensável para esclarecer se a condição clínica apresentada pela autora efetivamente se enquadra na hipótese legal de paralisia irreversível e incapacitante.

11.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, somente se justifica quando o conjunto probatório existente nos autos se revela suficiente para o deslinde da controvérsia, circunstância não verificada na hipótese.

12.

A ausência de produção de prova pericial em cenário de incerteza técnica impede a formação de convicção segura pelo julgador e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

13.

Reaberta a instrução, compete ao juízo de origem dirigir a produção da prova, inclusive mediante realização de perícia médica judicial e eventual complementação documental pelas partes, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Agravo interno provido, com anulação da decisão monocrática e da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização de perícia médica judicial.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige comprovação clara e inequívoca de que o contribuinte é portador de uma das moléstias graves previstas em lei.

2.

A apresentação de documentos médicos que indicam deficiência física ou limitação funcional, sem demonstração expressa de paralisia irreversível e incapacitante, não autoriza, por si só, o reconhecimento da isenção tributária.

3.

A ausência de perícia médica judicial em ação que discute enquadramento de enfermidade no rol de moléstias graves da legislação tributária, quando o conjunto probatório é inconclusivo, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/95, art. 30; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 598; TJMT, RI no 1031090-49.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2026; TJMT, RI no 1058241-90.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de agravo interno interposto pelo ente estadual em face da decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual foi ratificado, em sua integralidade, o ato sentencial que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como para condenar o ente estatal à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

Consta dos autos que a autora sustenta ser aposentada pelo Estado de Mato Grosso desde 01/08/2015 e afirma ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, diagnosticada desde o ano de 2008, circunstância que, segundo alega, atrai a incidência da isenção tributária prevista na legislação de regência.

Para tanto, instruiu a petição inicial com relatórios médicos, laudos de avaliação de deficiência física e exames de imagem que apontam a existência de comprometimento motor relevante.

Irresignado com o teor do
decisum
, o ente fazendário sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não teria sido oportunizada a realização de perícia médica judicial; e (ii) a ausência de comprovação, mediante laudo emitido por serviço médico oficial ou por documentação idônea equivalente, de que a autora seja portadora de moléstia grave dentre aquelas taxativamente elencadas na legislação de regência, razão pela qual sustenta a inaplicabilidade da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento à isenção, bem como o direito à restituição, insurge-se quanto aos consectários legais fixados na sentença, defendendo a impossibilidade de incidência da Taxa SELIC desde o desembolso. Sustenta que, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios em repetição de indébito tributário somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição, razão pela qual, até esse marco, deveria incidir apenas correção monetária (IPCA), fixando-se a SELIC exclusivamente a partir do trânsito em julgado.

A parte agravada, regularmente intimada, apresentou as contrarrazões, nas quais pugna pela ratificação do decisum monocrático.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

A controvérsia recursal não se limita à mera interpretação jurídica acerca da incidência da isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

Ao revés, o núcleo do litígio reside, primordialmente, na adequada caracterização médica da enfermidade que acomete a parte autora, especialmente quanto à verificação de se tratar, ou não, de paralisia irreversível e incapacitante, hipótese expressamente contemplada no rol taxativo de moléstias graves que autorizam a dispensa do recolhimento do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

Pois bem.

Dispõe o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, que ficam isentos:
“os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”.

Por sua vez, o art. 30 da Lei no 9.250/1995 estabelece:
“A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”.

Como é cediço, o referido dispositivo legal estabelece que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de determinadas doenças graves, dentre as quais se inclui a paralisia irreversível e incapacitante. Trata-se de norma de natureza excepcional, que institui benefício fiscal específico e que, por essa razão, deve ser aplicada com a devida cautela, exigindo prova segura e inequívoca da condição clínica que fundamenta a concessão da isenção.

No caso concreto, a sentença, posteriormente ratificada pelo
decisum
agravado, julgou procedente o pedido formulado na inicial com base, essencialmente, na documentação médica apresentada pela parte autora, especialmente laudos emitidos no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, bem como exames de imagem juntados aos autos.

Todavia, ao se proceder à análise detida desses documentos, verifica-se que, embora eles demonstrem a existência de limitação funcional e deficiência física, não há, de forma expressa e inequívoca, a indicação de que a parte promovente seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos exigidos pela legislação de regência para fins de concessão da isenção pretendida.

Com efeito, os laudos emitidos pelo DETRAN/MT indicam, em síntese, que a autora apresenta monoparesia em membro inferior, associada a sequelas decorrentes de patologias ortopédicas e neurológicas, circunstância que resultou no reconhecimento administrativo de deficiência física, inclusive com a indicação de necessidade de condução de veículo adaptado.

Entretanto, tais documentos limitam-se a reconhecer a existência de limitação funcional decorrente de deficiência física, sem afirmar, de maneira categórica, que a condição clínica apresentada pela autora se enquadra na hipótese legal de paralisia irreversível e incapacitante, expressão que, para os fins do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, possui conteúdo técnico específico e pressupõe grau de comprometimento funcional significativamente mais elevado.

Frise-se que a distinção não é meramente semântica.

A monoparesia caracteriza-se, do ponto de vista médico, pela redução parcial da força muscular em determinado membro, situação que pode apresentar variados graus de intensidade e impacto funcional. Já a paralisia irreversível e incapacitante, tal como prevista na legislação tributária, pressupõe comprometimento permanente e substancial da função motora, com repercussão incapacitante relevante.

Nesse contexto, a simples menção a diagnósticos relacionados a síndromes paralíticas ou a limitações motoras não autoriza, por si só, a conclusão de que esteja caracterizada a hipótese legal específica que enseja a isenção do imposto de renda.

Além disso, os exames de imagem juntados aos autos (ressonâncias magnéticas da coluna cervical e do ombro direito) evidenciam a presença de processos degenerativos osteoarticulares, protrusões discais e alterações estruturais compatíveis com patologias ortopédicas crônicas, as quais, embora possam justificar limitações funcionais importantes, também não permitem, por si sós, afirmar que a autora seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante, tal como exigido pela legislação de regência.

Diante desse cenário probatório, observa-se que a conclusão adotada pelo juízo de origem foi firmada sem a realização de prova técnica especializada, circunstância que, no presente caso, revela-se particularmente relevante, considerando que a controvérsia envolve questão eminentemente médica, cuja adequada compreensão demanda conhecimento técnico específico.

É certo que a jurisprudência consolidada do STJ, por meio do Tema n.o 598, tem afirmado que a concessão da isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 não exige, necessariamente, a apresentação de laudo médico oficial, sendo admissível a comprovação da moléstia grave por meio de outros elementos probatórios.

Todavia, essa orientação não afasta a necessidade de que o conjunto probatório seja suficientemente claro e conclusivo quanto à caracterização da doença grave prevista em lei.

No caso em exame, os documentos médicos existentes nos autos demonstram a presença de deficiência física e limitações funcionais, mas não esclarecem, de forma segura, se tais condições configuram, efetivamente, paralisia irreversível e incapacitante, circunstância que evidencia a pertinência da realização de prova pericial judicial, apta a dirimir a controvérsia técnica instaurada.

Cumpre destacar, ainda, que o fato de a autora ter obtido, na esfera administrativa, benefícios relacionados à sua condição física, como aqueles vinculados à condução de veículo adaptado ou à isenção de tributos incidentes sobre a propriedade de veículo automotor, não conduz, automaticamente, à conclusão de que esteja configurada a hipótese legal de isenção do imposto de renda.

Isso porque os regimes jurídicos que disciplinam tais benefícios possuem pressupostos normativos distintos.

A isenção de IPVA, por exemplo, está relacionada ao reconhecimento de deficiência física ou limitação motora que justifique a condução de veículo adaptado, nos termos da legislação estadual aplicável, a exemplo do disposto na
Lei Estadual no 7.301/2000, que disciplina a concessão do benefício no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Já a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, exige a demonstração de doença grave específica, dentre as quais se inclui a paralisia irreversível e incapacitante, cuja caracterização demanda análise técnica mais rigorosa.

Assim, a circunstância de a autora ter obtido reconhecimento administrativo de deficiência física para fins de benefícios relacionados ao trânsito não dispensa a verificação pericial quanto ao enquadramento da enfermidade no rol taxativo de moléstias graves previsto na legislação tributária.

Nesse contexto, a ausência de prova pericial revela-se relevante, pois impede que o julgador forme convicção segura acerca do efetivo enquadramento da condição clínica da autora na hipótese legal invocada.

Diferentemente de outros casos
frequentemente analisados por este colegiado,
inclusive de minha relatoria
, nos quais os laudos médicos constantes dos autos descrevem de forma clara e expressa a presença de paralisia irreversível e incapacitante, permitindo o julgamento da causa com base exclusivamente na prova documental, a situação ora examinada apresenta lacuna probatória relevante, justamente quanto aos elementos técnicos indispensáveis para a correta subsunção do quadro clínico à norma isentiva.

Nessas circunstâncias, a prolação de sentença de mérito sem a prévia realização de prova pericial configura cerceamento de defesa, sobretudo porque o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC) somente se justifica quando o conjunto probatório existente nos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica na hipótese.

Desse modo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a adequada instrução probatória, especialmente mediante a realização de perícia médica judicial, destinada a esclarecer se a condição clínica apresentada pela autora efetivamente se enquadra na hipótese de paralisia irreversível e incapacitante, prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

Reaberta a fase instrutória, faculta-se às partes, caso assim entendam pertinente, a juntada de novos documentos médicos ou relatórios clínicos complementares aptos a contribuir para o esclarecimento do quadro de saúde da demandante, sem prejuízo da avaliação técnica a ser realizada pelo perito judicial, tudo sob a condução do juízo de origem, a quem compete dirigir a produção da prova, nos termos do art. 370 do CPC

Somente após a adequada instrução probatória será possível apreciar, com a necessária segurança jurídica, o mérito da pretensão deduzida na inicial.

A título de reforço argumentativo, cito precedentes desta e. Turma Recursal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. HANSENÍASE E CARDIOPATIA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES E LAUDO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação declaratória de isenção de imposto de renda com repetição de indébito proposta por policial militar reformado por invalidez desde 1994, portador de hanseníase (CID A30.1 e B92) e cardiopatia grave (CID I25), reconhecendo o direito à isenção desde janeiro de 2015, determinando a cessação dos descontos e a restituição dos valores retidos desde agosto de 2020, com base em laudos médicos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder à ação que discute isenção de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a ausência de perícia judicial, diante de controvérsia técnica entre laudos médicos particulares e laudo administrativo da MTPREV, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, pois figura como fonte pagadora dos proventos do servidor militar estadual e é responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, ainda que a MTPREV detenha autonomia administrativa e financeira para a gestão previdenciária.

4. A controvérsia não se limita à suficiência formal de laudos particulares, pois o laudo administrativo no 132646/2025, subscrito por dois médicos peritos, conclui expressamente pela inexistência de moléstia enquadrável no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, apontando ausência de exames complementares e de comprovação específica quanto à hanseníase.

5. A divergência técnica entre os laudos particulares apresentados pelo autor e o laudo oficial da MTPREV caracteriza controvérsia probatória de natureza essencialmente médica, que impede o julgamento antecipado da lide.

6. A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência exclusiva de laudo médico oficial quando o magistrado entende suficientemente comprovada a doença por outros meios, mas não afasta a necessidade de dilação probatória quando há divergência técnica relevante.

7. O art. 370 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, especialmente em matéria técnica, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da CF/1988.

8. A anulação da sentença para realização de perícia judicial assegura a produção de prova técnica imparcial, apta a esclarecer se as patologias alegadas se enquadram no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sem afastar a competência dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento:"1. O Estado responde como parte legítima em ação que discute isenção de imposto de renda retido na fonte quando atua como fonte pagadora dos proventos.2.A existência de divergência técnica relevante entre laudos médicos particulares e laudo administrativo impõe a realização de perícia judicial, sob pena de cerceamento de defesa.3.A Súmula 598 do STJ não dispensa a produção de prova pericial quando há controvérsia médica substancial acerca do enquadramento da moléstia no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC, art. 370; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Estadual no 560/2014.

(N.U 1031090-49.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidor pública aposentado contra sentença proferida em Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda, na qual o requerente pleiteia o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, alegando ser portador de paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação médica constante dos autos é suficiente para comprovar a existência, ou não, de paralisia irreversível e incapacitante, apta a ensejar a isenção de imposto de renda; (ii) estabelecer se a ausência de perícia médica judicial configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de moléstia grave, com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, exige prova técnica idônea, especialmente quando há divergência entre os documentos médicos acostados aos autos.

4. O juízo, na qualidade de destinatário da prova, deve determinar, de ofício, a produção de prova pericial médica quando esta se mostra imprescindível à formação do convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

5. A ausência de perícia médica judicial, diante da controvérsia e da relevância da prova técnica para o deslinde da causa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, a fim de possibilitar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 e no Enunciado n.o 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso Prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova pericial médica em ação que discute isenção de imposto de renda por moléstia grave, quando existente controvérsia probatória, configura cerceamento de defesa.

2. O juízo deve determinar, de ofício, a realização de perícia médica quando indispensável à comprovação do direito alegado.

3. A necessidade de perícia médica não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigo 370; Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV; Lei no 12.153/2009, artigos 2o e 10; Lei no 9.099/1995, artigo 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL 00148662420118110041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.11.2018; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10348296920218110002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2024; TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10017426220208110001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 25.03.2021; TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10023472820228110004, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.09.2024; TJ-MT, CC 10101995720188110000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.08.2019; TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10047946020208110003, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.07.2021.

(N.U 1058241-90.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo ente estadual e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: (i) reconhecer o cerceamento de defesa; (ii) anular a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença proferida pelo juízo de origem; (iii) determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, com a reabertura da fase instrutória, a fim de que seja oportunizada a adequada produção probatória, especialmente mediante a realização de perícia médica judicial, destinada a esclarecer se a condição clínica apresentada pela parte autora se enquadra na hipótese de paralisia irreversível e incapacitante, prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026